Tribunal: TJSP
Processo: 1004720-41.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO POR 60 DIAS. BAIXA QUE INCUMBE AO DEVEDOR. CREDOR QUE NÃO ENTREGOU O TÍTULO OU EXPEDIU A CARTA DE ANUÊNCIA COM PRESTEZA. OBRIGAÇÃO QUE LHE INCUMBIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Nota-se que fazer o devedor aguardar 60 dias para chegada do título é abusivo, não se afigura minimamente razoável prazo tão largo para

Ementa:
CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO POR 60 DIAS. BAIXA QUE INCUMBE AO DEVEDOR. CREDOR QUE NÃO ENTREGOU O TÍTULO OU EXPEDIU A CARTA DE ANUÊNCIA COM PRESTEZA. OBRIGAÇÃO QUE LHE INCUMBIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Nota-se que fazer o devedor aguardar 60 dias para chegada do título é abusivo, não se afigura minimamente razoável prazo tão largo para simplesmente fornecer os documentos necessários para a baixa do protesto, especialmente com a agilidade proporcionada pelos meios eletrônicos atuais.
2. Independentemente dos trâmites da financeira contratada pelo credor para gerenciar seus títulos, este tem a obrigação de uma vez quitada a dívida providenciar com a maior brevidade possível os elementos necessários para a baixa do protesto.
3. Considerando, pois, os precedentes desta Corte, os danos morais devem ser fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos a contar da presente data, com o que se alcança a reparação do dano em suas duas vertentes, a compensatória e sancionatória (desestimulando a empresa autora do ilícito a reincidir no ato danoso), sem constituir modo de enriquecimento indevido.
4. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373398
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004720-41.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PAIVA
INDÚSTRIA E COMERCIO DE TRAILERS EIRELI, é apelado AÇO CEARENSE
INDUSTRIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004720-41.2018.8.26.0073 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004720-41.2018.8.26.0073 - DIGITAL
Apelante: PAIVA INDÚSTRIA E COMERCIO DE TRAILERS EIRELI
Apelado: AÇO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.
Comarca: Avaré - 1a Vara Cível
Magistrado(a): Edson Lopes Filho
V O T O No 48623
CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO POR 60 DIAS.
BAIXA QUE INCUMBE AO DEVEDOR. CREDOR QUE NÃO
ENTREGOU O TÍTULO OU EXPEDIU A CARTA DE
ANUÊNCIA COM PRESTEZA. OBRIGAÇÃO QUE LHE
INCUMBIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Nota-se que fazer o devedor aguardar 60 dias para chegada do
título é abusivo, não se afigura minimamente razoável prazo tão
largo para simplesmente fornecer os documentos necessários para
a baixa do protesto, especialmente com a agilidade proporcionada
pelos meios eletrônicos atuais.
2. Independentemente dos trâmites da financeira contratada pelo
credor para gerenciar seus títulos, este tem a obrigação de uma vez
quitada a dívida providenciar com a maior brevidade possível os
elementos necessários para a baixa do protesto.
3. Considerando, pois, os precedentes desta Corte, os danos morais
devem ser fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos a
contar da presente data, com o que se alcança a reparação do dano
em suas duas vertentes, a compensatória e sancionatória
(desestimulando a empresa autora do ilícito a reincidir no ato
danoso), sem constituir modo de enriquecimento indevido.
4. Recurso provido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade débito
cumulada com indenização por danos morais que PAIVA INDÚSTRIA E
COMERCIO DE TRAILERS EIRELI promove em face de AÇO CEARENSE
INDUSTRIAL LTDA., julgada improcedente pela r. sentença de fls. 111/114, cujo
relatório se adota, para condenar a parte autora nas custas processuais e
honorários advocatícios fixados no importe de 10% do valor dado à causa.
Inconformada, recorre a parte autora (fls. 143/151). Afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004720-41.2018.8.26.0073 -Voto no
3
que houve atraso abusivo no envio da carta de anuência. Narra que quitou o
débito objeto de protesto em 27/08/2018, todavia, somente recebeu a carta de
anuência em 18/10/2018, após o pagamento de taxa de R$ 50,00. Diz que está
caracterizado o dano moral pela manutenção da negativação por período
irrazoável. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Preparado (fls. 152/153) e devidamente processado, o
recurso foi recebido, com contrarrazões (fls. 157/165).
É o relatório.
2. Consta da petição inicial que a parte autora atrasou o
pagamento da 2a parcela do débito relacionado à NF no 00042111500, tendo
efetuado a quitação posteriormente à efetivação do protesto do título. Todavia, a
ré não lhe encaminhou a carta de anuência e o cancelamento do registro perante
o cartório notarial, mesmo após expressa solicitação. Pretendia, pois a
declaração de inexigibilidade do débito apontado na inicial, bem como a
condenação da parte requerida a pagar à parte autora indenização por danos
morais.
Em contestação a parte ré afirmou que enviou a carta de
anuência em prazo razoável, sendo que foram dadas duas opções a parte autora:
aguardar 60 dias, ou efetuar o pagamento da taxa de R$ 50,00 para confecção
da taxa de anuência. Diz que após o pagamento da taxa o envio foi feito
imediatamente.
Tecidas as ponderações necessárias para a compreensão
da controvérsia, é hipótese, pois de dar provimento ao recurso.
Inicialmente cabe ressaltar que a responsabilidade por
retirar o protesto lavrado é, via de regra, do devedor, salvo expressa pactuação
em contrário. A Lei no 9.492/97 não impõe, assim, ao credor o dever de retirar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004720-41.2018.8.26.0073 -Voto no
4
protesto.
E no caso em testilha foram oferecidas duas opções para o
devedor, aguardar 60 dias para que o título chegasse, ou então pagar R$ 50,00
para que fosse expedida a carta de anuência para baixa.
Nota-se que fazer o devedor aguardar 60 dias para chegada
do título é abusivo, não se afigura minimamente razoável prazo tão largo para
simplesmente fornecer os documentos necessários para a baixa do protesto,
especialmente com a agilidade proporcionada pelos meios eletrônicos atuais.
Outrossim, mesmo após o pagamento da chamada “taxa”
para expedir a carta de anuência, esta somente foi entregue ao devedor sete dias
úteis depois da solicitação.
Independentemente dos trâmites da financeira contratada
pelo credor para gerenciar seus títulos, este tem a obrigação de uma vez quitada
a dívida providenciar com a maior brevidade possível os elementos necessários
para a baixa do protesto.
Em que pese o art. 26 da Lei no 9.492/1997 não prever
prazo específico, é razoável a aplicação do prazo máximo de 5 dias, utilizada
para a baixa de negativação junto ao Serasa e SPC. Frisa-se que apesar de o
credor não ter a obrigação de proceder, ele mesmo, a baixa do protesto, este tem
a obrigação de fornecer os elementos necessários para baixa, quando solicitados
pelo devedor, posto que tal providência muito se assemelha a expedir recibo de
quitação do título.
Assim, no caso em questão afigura-se abusiva a demora de
mais de 60 dias para envio da carta de anuência para o devedor. Irrelevante o
fato de ter facultado o pagamento de R$ 50,00 para emissão da carta de
anuência, a uma porque não houve acordo anterior quanto ao pagamento de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004720-41.2018.8.26.0073 -Voto no
5
“taxa”, a duas porque o credor tem a obrigação de expedir a carta de anuência,
ou então devolver o título protestado em prazo razoável.
Verificada a inexigibilidade dos débitos em questão, tem-se
que a negativação indevida acarreta dano moral indenizável, pois tanto a
jurisprudência quanto a doutrina têm-se inclinado a considerar que o dano moral
resulta "in re ipsa". A propósito, Antonio Junqueira de Azevedo afirmou que "os
danos resultantes da inclusão indevida do nome de alguém, por exemplo,
no Serasa, podem ser patrimoniais ou morais; os patrimoniais exigem prova
do prejuízo, os morais resultam 'ex re ipsa', isto é, exsurgem da situação,
sendo, pois, a reparação fixada pelo juiz, independentemente de prova
efetiva do prejuízo"1. Conclui o jurista, então, que "o prejuízo moral tem
presunção 'hominis' de existência, isto é, para o não reconhecimento de sua
existência deve haver a prova contrária”. E o Superior Tribunal de Justiça
também já apreciou o tema, prevalecendo o entendimento de que "o dano moral
decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida nos cadastros de
restrição ao crédito, 'independentemente da prova objetiva do abalo à honra
e à reputação sofrido pelo autor, que se permite, na hipótese, facilmente
presumir, gerando direito a ressarcimento”2.
Considerando, pois, os precedentes desta Corte, os danos
morais devem ser fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos a contar
da presente data, com o que se alcança a reparação do dano em suas duas
vertentes, a compensatória e sancionatória (desestimulando a empresa autora do
ilícito a reincidir no ato danoso), sem constituir modo de enriquecimento indevido.
Nesse sentido:
INDENIZAÇÃO - Dano morais - Quantum fixado em
R$ 3.000,00 - Pedido de majoração para R$ 30.000,00
– Valor que está acima do normalmente arbitrado pela
1
ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Estudos e Pareceres de Direito Privado, Saraiva, 2004.
2
REsp. 738.347-RJ, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, J. 19/05/2005. No mesmo diapasão: REsp.
110.091/MG, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJ 28.08.00; REsp. 196.824, Rel. Min. CÉSAR
ASFOR ROCHA, DJ 02.08.99; REsp. 323.356/SC, Rel. Min. ANTONIO PÁDUA RIBEIRO, DJ. 11.06.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004720-41.2018.8.26.0073 -Voto no
6
Câmara - Possibilidade de majoração para R$
15.000,00, valor que atende aos princípios do
desestímulo de recidivas e do lenitivo ao ofendido,
bem como, aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade - Recurso parcialmente provido.3
RESPONSABILIDADE
CIVIL
–
Dano
moral
–
Protestos, Negativação e Ação de Busca e Apreensão
indevidos – Fraude – Empréstimo bancário para
aquisição de veículo mediante alienação fiduciária,
contratado em nome do autor – Procedência do
pedido para declarar inexistente a relação jurídica
entre as partes e fixar indenização no valor de R$
4.500,00
(quatro
mil
e
quinhentos
reais)
–
Inconformismo – Majoração do quantum indenizatório
– Possibilidade – Fixação em R$ 10.000,00 (dez mil
reais) – Precedentes desta Câmara – Correção
monetária desde a condenação (acórdão) – Súmula
362, STJ – Juros de Mora devidos da data do evento
danoso – Súmula 54, STJ – Sentença reformada –
Recurso
provido,
em
parte,
para
majorar
a
indenização, com observação ao termo inicial dos
juros moratórios.4
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais. (...) Dívida
inexigível. Inscrição indevida nos cadastros de
devedores de prestadoras de serviços de proteção ao
crédito. Dano moral presumido. Quantum majorado,
dentro dos parâmetros adotados por esta colenda
Câmara. Apelação parcialmente provida.5
Responsabilidade Civil – Negativação indevida por
conta de contratos que a autora nega ter firmado –
Declaração de inexigibilidade da dívida contra a qual
3
TJSP, ApCiv 0004334-39.2012.8.26.0396, 38a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Achile Alesina, j.
24/02/2016.
4
TJSP, ApCiv 0010356-30.2011.8.26.0047, 2a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Marcia Tessitore, j.
23/02/2016.
5
TJSP, ApCiv 1000679-48.2014.8.26.0533, 23a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Sebastião Flávio, j.
24/02/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004720-41.2018.8.26.0073 -Voto no
7
não houve irresignação – Danos morais – Indenização
que comporta majoração – Recurso provido na parte
conhecida.6
Por conseguinte, julga-se procedente a demanda para
declarar indevido o débito protestado, uma vez que já foi pago, bem como
para condenar a parte ré em danos morais fixados no importe de R$
10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da presente
decisão e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, por se tratar
de relação contratual. Sucumbente a ré arcará com as custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da
condenação.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
6
TJSP, ApCiv 0003086-14.2014.8.26.0058, 6a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Eduardo Sá, j.
25/02/2016.